Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO IRMÃOS UNILATERAIS CO-HERDEIROS. GENITOR. ÓBITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA. SONEGAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO MONTE PARTILHÁVEL. METADE PERTENCENTE AO FALECIDO. IRMÃOS UNILATERAIS. SONEGAÇÃO DOLOSA. IMÓVEIS OBJETO DE SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA NULA PROMOVIDA PELA GENITORA, EX-CONSORTE DO INVENTARIADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. PEDIDO ACOLHIDO. INVALIDADE DECLARADA. CONDUTA MALICIOSA COM O OBJETIVO DE ANGARIAR PROVEITO PESSOAL. AFERIÇÃO. RECALCITRÂNCIA EM RECONHECER O FATO E COLACIONAR OS BENS. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. OCULTAÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. SANÇÃO DE PERDIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DO SONEGADOR. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO HERDEIRO QUE ALEGA O FATO. DESINCUMBÊNCIA (CC, ART. 1.992; CPC, ART. 373). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. RECONENÇÃO. INADMISSÃO. IMPERIOSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SONEGADOS PELA IRMÃ UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Conquanto apresentada pretensão reconvencional sob o argumento de que houvera sonegação de bens pela reconvinda, que atuara como inventariante no inventário dos bens legados pelo genitor, sobejando do inventário que os bens especificados foram devidamente arrolados e partilhados, inexiste interesse de agir no recebimento e processamento da reconvenção, restando, assim, carente de elementos indispensáveis ao seu aviamento, devendo ser mantida a decisão que a inadmitira.
3. A ação de sonegados destina-se à averiguação de eventual infringência por parte dum herdeiro do dever de, deflagrada a sucessão na qual concorre, colacionar ao processo sucessório a relação dos bens que estejam sob o seu poder ou que saiba estarem com terceiro ou que tenham que ser levados à colação, desequilibrando o inventário e partilha dos bens que devem ser igualitariamente divididos entre todos os partícipes da sucessão.
4. A omissão deliberada, por parte dos herdeiros, obstando, inicialmente a própria abertura do inventário, de imóveis integrantes do acervo hereditário cuja existência era do seu pleno conhecimento qualifica-se como sonegação e, em não derivando de erro ou desconhecimento, mas de conduta deliberada, reveste de dolo sua conduta, pois orientada pela malícia em prejudicar a outra sucessora em proveito próprio, ensejando que, em devendo os bens ser arrolados e partilhados, sejam sancionados com a perda dos direitos que sobre eles lhes cabiam (CC, art. 1.992).
5. Conquanto objeto de ação declaratória de nulidade dos negócios jurídicos promovidos pela ex-consorte do falecido, a conduta dos herdeiros beneficiados com os negócios simulados, que, ao final foram invalidados, em não arrolar os imóveis em inventário, apesar de transcorrido prolongado lapso temporal, denuncia o dolo em que incorreram, notadamente quando participaram e concorreram ativamente para a consumação da simulação, devendo ser reconhecido que protagonizaram maliciosamente situação de sonegação, impondo sua sujeição à sanção prescrita para a hipótese, ficando privados dos direitos sucessórios que os assistiam sobre os bens sonegados (CC, art. 1.992).
6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.